Tribunal: TJDFT
Processo: 0726914-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726914-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WISLER FERNANDES CARDOSO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o agravante para instruir o feito com todos os documentos necessários, no prazo de 5 (cinco) dias, observando a cota ministério de ID 38469990, sob pena de negativa de seguimento. Atendido ou transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e encaminhe-se para a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 24 de agosto de 2022 11:12:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora